Tribunal: TJSP
Processo: 1009893-23.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Decisão de improcedência parcial do mérito - Interposição de Recurso de Apelação pela parte autora - Pressupostos de admissibilidade recursal - Julgamento antecipado parcial do mérito - Natureza de decisão interlocutória, pois não coloca fim à fase cognitiva - Cabimento de Agravo de Instrumento - Indução da parte a

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Decisão de improcedência parcial do mérito - Interposição de Recurso de Apelação pela parte autora - Pressupostos de admissibilidade recursal - Julgamento antecipado parcial do mérito - Natureza de decisão interlocutória, pois não coloca fim à fase cognitiva - Cabimento de Agravo de Instrumento - Indução da parte a erro pelo juízo ao nomear o ato como sentença, bem como aventar a hipótese de interposição de apelo pela parte - Aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal que se impõe - Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça - Recurso conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença - Perícia contábil - Desnecessidade - Matéria controvertida que independe de perícia e pode ser analisada apenas com as provas materiais juntadas aos autos.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -Precedentes desse E. TJSP.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios - Abusividade não demonstrada - Decisão de improcedência parcial do mérito mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.